Tribunal: STF
Processo: HC 258547
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico. 3. Aplicação da minorante. 4. Rediscussão da matéria. 5. Elevada quantidade de droga. 6. Dedicação a atividades criminosas. 7. Dosimetria da pena. 8. Discricionariedade judicial. 9. Agravo regimental desprovido.